Tribunal: TJBA
Processo: 8060044-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060044-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: SERGIO DOS SANTOS ROCHA Advogado(s):ADRIANA FERNANDES ABREU ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. ASTREINTES. OBSERVÂNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional que deferiu tutela de urgência para: (i) determinar a retificação do valor da causa e conceder gratuidade da justiça; (ii) ordenar a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos ou sua exclusão, sob pena de multa diária; (iii) assegurar a manutenção da posse do veículo ao autor, como depositário, condicionada à inexistência de parcelas vencidas; e (iv) determinar o pagamento dos valores incontroversos diretamente ao banco e o depósito judicial dos valores controversos. O agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela antecipada, a inexistência de abusividade na taxa de juros contratada e a impossibilidade de afastamento da mora mediante depósito judicial, pugnando pela reforma integral da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, com autorização para depósito judicial dos valores controversos e pagamento direto dos valores incontroversos; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem de abstenção/exclusão de inscrição em cadastro restritivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a apreciar pedido de atribuição de efeito suspensivo, exigindo a presença dos requisitos da tutela provisória, os quais não se evidenciam em favor do agravante. 4. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor da ação revisional a discriminação das obrigações controvertidas e o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, como condição para afastar os efeitos da mora. 5. A determinação de pagamento dos valores incontroversos mediante boleto bancário diretamente à instituição financeira, com depósito judicial dos valores controversos, observa a disciplina legal e resguarda simultaneamente o crédito do banco e eventual direito do consumidor. 6. A medida não acarreta perigo de dano ao agravante, pois assegura o recebimento da parcela incontroversa e garante em juízo o montante controvertido. 7. O periculum in mora revela-se em favor do consumidor, diante do risco de perda do bem antes do julgamento definitivo da ação revisional, o que pode esvaziar o provimento jurisdicional final. 8. A orientação jurisprudencial admite o depósito judicial do valor controverso e o pagamento direto do valor incontroverso, com manutenção da posse do bem, sem afronta ao entendimento consolidado. 9. A multa diária fixada com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, não se mostrando excessiva ou desproporcional no caso concreto. 10. A possibilidade de revisão das astreintes afasta alegação de prejuízo imediato, pois sua exigibilidade depende do descumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O autor de ação revisional deve pagar o valor incontroverso no tempo e modo contratados, podendo o valor controverso ser depositado em juízo, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. É legítima a manutenção da posse do bem e a vedação de inscrição em cadastro restritivo quando assegurado o pagamento da parcela incontroversa e o depósito da parcela controvertida. 3. A multa diária fixada para cumprimento de decisão mandamental deve observar a razoabilidade e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060044-57.2025.8.05.0000 em que é agravante BANCO VOLKSWAGEN SA e agravado SERGIO DOS SANTOS ROCHA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.